Tribunal: TJDFT
Processo: 0702050-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-16

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUÍZOS DA VARA CRIMINAL DE SOBRADINHO E 2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SOBRADINHO. REQUALIFICAÇÃO DE DESACATO PARA INJÚRIA MAJORADA. EXTRAPOLAÇÃO DA COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. APLICAÇÃO DO ART. 61 DA LEI No 9.099/95. EXCEDENTE DO LIMITE DE PENA DE DOIS ANOS. VEICULAÇÃO DE OFENSAS EM REDE SOCIAL CONTRA FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS. IMPLICAÇÃO DE AUMENTO DE PENA. COMPETÊNCIA DA VARA CRIMINAL COMUM.

1. Admissibilidade do conflito de jurisdição reconhecida ante a divergência de competência entre o Juízo da Vara Criminal de Sobradinho e o 2o Juizado Especial Cível e Criminal de Sobradinho, em virtude da requalificação jurídica dos fatos.

2. Inicial atribuição do feito ao Juízo da Vara Criminal de Sobradinho, baseando-se na natureza da infração de desacato com pena não excedente a dois anos, subsumida à competência dos Juizados Especiais Criminais conforme o art. 61 da Lei no 9.099/95.

3. Requalificação dos fatos pelo 2o Juizado Especial Cível e Criminal de Sobradinho como dois ilícitos de injúria majorada, com cominação penal superior ao biênio legal, implicando a necessidade de processamento e julgamento por Vara Criminal Comum.

4. Elementos de prova, incluindo declarações da vítima, indicam ofensas proferidas fora da presença das vítimas, afastando a hipótese de desacato e configurando, a princípio, injúria majorada em razão do exercício das atividades policiais e veiculação em rede social, com potencial aumento de pena.

5. Extrapolação da competência dos Juizados Especiais Criminais confirmada pela possibilidade de uma pena em concreto superior a dois anos, considerando o agravante de ofensas contra funcionários públicos e a divulgação na internet.

6. Conhecimento do conflito negativo de jurisdição para declarar competente o Juízo da Vara Criminal de Sobradinho, responsável pelo processamento e julgamento do caso, em conformidade com a natureza e a gravidade requalificada dos delitos.